Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009162-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
ALAN RODRIGUES VIEIRA
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Alan Rodrigues Vieira, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Ação de Reintegração em Cargo Publico, ajuizado em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava, o imediato retorno do Recorrente aos quadros do serviço público estadual, no cargo de Técnico Administrativo Educacional.
Em suas razões recursais, o Agravante pretende a reforma da decisão, noticiando que era servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo Técnico Administrativo Educacional, lotado na Escola Estadual do Município do Ribeirãozinho/MT, e que foi acusado de ter assediado sexualmente, à menor Priscilla Ferreira Macedo, em 23/02/2012.
Assevera que respondeu a processo administrativo disciplinar e a processo na esfera penal, porém alega que não cometeu a conduta a ele imputada, e por isso foi injustamente demitido.
Alega equívoco e vício no processo administrativo que culminou em sua errada demissão.
Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar ao Agravado que proceda a sua reintegração no cargo de Técnico Administrativo Educacional.
É o necessário à análise e à decisão.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e dos documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois constato que o Agravante respondeu ação penal, e foi condenado a 04 (quatro) anos de reclusão, por ter cometidos os crimes descritos no artigos 213 (estupro), §1o, c.c. 14, II do Código Penal.
Além do mais, também, respondeu, pelo mesmo fato, a processo administrativo disciplinar, no qual foi garantido o contradito a ampla defesa, como, também, o devido processo legal, tendo inclusive interposto recurso da decisão de demissão do cargo público.
Desse modo, em tese, supõe-se que o processo administrativo foi realizado a luz do princípio da legalidade e legitimidade.
Assim, entendo que todos os meios de defesa foram proporcionados ao Recorrente, sendo certo que a persecução administrativa obedeceu a todas as etapas previstas em lei específica aplicável à espécie.
Não é demais acrescentar que o controle judicial dos atos de autoria da Administração Pública é unicamente de sua legalidade, não devendo o Poder Judiciário adentrar a esfera do seu mérito, seja ele de natureza vinculada, seja discricionária, proveniente de qualquer Órgão ou Poder.
Logo, a alegação de que a decisão administrativa que culminou na pena de demissão foi injusta e não avaliou os fatos devidamente, é adentrar no mérito do procedimento administrativo, caracterizando ingerência do Poder Judiciário nesse âmbito, haja vista que só me cabe ater-me ao exame da legalidade dos atos, ou seja, não devo questionar critérios e alicerces que motivaram o administrador a decidir daquele modo.
Na verdade, denota-se, aparentemente, que o Agravante pretendeu transformar o Poder Judiciário em instância recursal do contencioso administrativo, pois almeja rediscutir a injustiça da decisão administrativa.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.